Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA.

1. Ação de busca e apreensão extinta ante inércia da parte autora, em que se discute a perda superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto processual, bem como a possibilidade de conversão em ação executiva e a necessidade de intimação pessoal prévia à sentença terminativa.

2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.

3. Demonstrada a necessidade concreta de obtenção do provimento jurisdicional, apto a trazer um resultado útil do ponto de vista prático, a cassação da sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir é medida que se impõe.

4. Ainda que a citação se apresente como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não há fundamento legal apto a justificar a exigência de apresentação pelo credor fiduciário de comprovação por meio de documento de como obteve o endereço atualizado do réu ou da efetiva localização de veículo objeto de busca e apreensão.

5. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei n.o 911/1969, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este pugnar pela conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão proposta

6. A extinção por abandono da causa, prevista no inciso III, do art. 485 do CPC, demanda o transcurso do prazo de 30 dias e a intimação pessoal da parte previamente à extinção.

7. Deu-se provimento ao recurso.